Tribunal: TJPA
Processo: 0813140-45.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813140-45.2023.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO DINIZ CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC à luz das alegações de vício de consentimento; (ii) apurar eventual falha no dever de informação e possível prática abusiva por parte da instituição financeira; (iii) analisar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (iv) avaliar a existência de danos morais e eventual repetição em dobro de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, depende de requerimento oportuno e demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não ocorreu nos autos.

4.

O contrato e o termo de consentimento específico firmado pelo autor contêm informações claras, destacadas e acessíveis sobre a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado com RMC), afastando a alegação de erro substancial.

5.

A ausência de recebimento físico do cartão não compromete a validade do contrato, pois a contratação expressa de saque via cartão consignado foi autorizada e executada com regularidade, inclusive com recebimento dos valores pelo autor.

6.

O contrato foi firmado de forma eletrônica com assinatura digital, em conformidade com a legislação civil e previdenciária, atendendo aos requisitos de autenticidade e integridade.

7.

As particularidades do produto de cartão de crédito consignado — como ausência de parcelas fixas e descontos atrelados à RMC — foram expressamente previstas no contrato e termo de consentimento.

8.

A Súmula 532 do STJ, que veda o envio de cartão de crédito não solicitado, não se aplica ao caso, pois houve contratação expressa e formal do produto financeiro.

9.

A ausência de ato ilícito e a legalidade dos descontos afastam o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

10.

A repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de cobrança indevida com má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DINIZ CARVALHO em face de sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO BMG SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante alega ter sido vítima de prática abusiva na contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Afirma que não recebeu informação adequada sobre a natureza do produto, configurando vício de consentimento e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não recebeu o cartão de crédito, mas vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que caracterizaria prática vedada pela Súmula 532 do STJ. Invoca ainda violação à Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e ausência de requisitos essenciais na Cédula de Crédito Bancário quanto ao valor e datas das parcelas.

Requer a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova; declaração de nulidade do contrato; suspensão dos descontos da RMC; restituição em dobro dos valores descontados; e condenação ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em todos os seus termos, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG S.A. de forma intempestiva.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público informando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à análise da validade do contrato de empréstimo consignado mediante cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como à ocorrência de vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Inicialmente, registro que, embora se trate de relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não opera de forma automática. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus probatório, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, a critério do juiz.

No presente caso, verifica-se que o apelante não requereu formalmente a inversão do ônus da prova em momento processual oportuno, tampouco impugnou especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira. Quando instado pelo juízo de origem a especificar provas que pretendia produzir, manteve-se silente, não demonstrando interesse em infirmar a documentação acostada aos autos pelo apelado.

Ademais, a análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela a inexistência de vício de consentimento capaz de macular a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Com efeito, o contrato firmado pelo apelante apresenta inequívoca clareza quanto à natureza do produto contratado. Conforme se depreende da documentação acostada ao ID 139247116 e ID 139247117, o instrumento contratual identifica expressamente tratar-se de
"Cartão de Crédito Consignado"
, com destaque visual adequado. Não se trata, portanto, de empréstimo consignado tradicional, mas de produto bancário específico, com características próprias e devidamente informadas ao consumidor.

Mais relevante ainda é a existência de Termo de Consentimento Esclarecido, documento apartado e específico intitulado
"Contratação de saque mediante autorização do cartão de crédito consignado"
(ID 139247117, pág. 3), assinado pelo próprio apelante. Este documento possui linguagem clara, objetiva e acessível, explicitando ao consumidor que está aderindo a produto de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e não a empréstimo consignado tradicional.

A assinatura deste termo em separado demonstra que houve momento específico de anuência do consumidor quanto às características do produto, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou indução a erro. O apelante, pessoa alfabetizada e com plena capacidade civil, não pode alegar que desconhecia a natureza do contrato que livremente celebrou, mormente quando teve oportunidade de ler, compreender e questionar as cláusulas contratuais antes de manifestar seu consentimento.

Neste contexto, não se configura o erro substancial previsto no artigo 138 do Código Civil, requisito essencial para a anulação do negócio jurídico. O erro capaz de viciar a declaração de vontade deve ser substancial, ou seja, referir-se à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades essenciais deste. No caso dos autos, o apelante teve acesso a informações claras e precisas sobre o produto contratado, não havendo que se falar em falsa percepção da realidade apta a invalidar o consentimento.

Quanto à alegada violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão ao recorrente. O princípio da transparência nas relações de consumo exige que o fornecedor preste informações adequadas e claras sobre os produtos e serviços oferecidos, mas não se pode exigir que o consumidor seja tutelado a ponto de desconsiderar sua própria responsabilidade na leitura e compreensão dos contratos que celebra.

No presente caso, o apelado cumpriu satisfatoriamente seu dever de informar. O contrato é expresso quanto à modalidade de crédito; contém cláusulas claras sobre as características do produto; foi acompanhado de termo específico de consentimento esclarecido; e restou demonstrado que o apelante recebeu os valores creditados, conforme comprovante de depósito constante do ID 139247119.

A circunstância de o apelante alegar que não recebeu fisicamente o cartão de crédito não invalida o contrato celebrado. A modalidade de cartão de crédito consignado pode ser utilizada mediante autorização de saque, conforme previsto no próprio termo assinado pelo consumidor, não sendo imprescindível a posse física do cartão para a regular utilização do crédito disponibilizado. Ademais, o apelante efetivamente recebeu e utilizou os valores creditados em sua conta, não sendo razoável que, após se beneficiar do crédito concedido, pretenda eximir-se da obrigação de pagamento sob alegação de desconhecimento das condições contratadas.

No que tange à alegada violação à Instrução Normativa INSS nº 28/2008, observo que o artigo 3º, inciso III, e o artigo 15, §1º, exigem que a autorização para desconto seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico, em caráter irrevogável e irretratável. No caso dos autos, esta exigência foi plenamente atendida. O apelante assinou eletronicamente o contrato e o termo de consentimento específico, autorizando expressamente o desconto consignado em seu benefício previdenciário.

O contrato celebrado por meio eletrônico, com registro de assinatura digital, atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos no artigo 107 do Código Civil e na legislação previdenciária aplicável. A tecnologia utilizada permite a identificação inequívoca do signatário e garante que o documento não foi alterado após sua assinatura, conferindo-lhe plena validade jurídica.

Quanto à argumentação de que a Cédula de Crédito Bancário não contém informações sobre o valor das parcelas e datas de vencimento, observo que se trata de produto com características específicas. Na modalidade de cartão de crédito consignado, o desconto mensal corresponde ao valor mínimo da fatura ou ao percentual da reserva de margem consignável, não havendo parcelas fixas predeterminadas como no empréstimo consignado tradicional. Esta característica é inerente ao produto contratado e foi devidamente informada ao consumidor.

A alegação de que o empréstimo seria "interminável" não prospera. O contrato prevê a possibilidade de quitação integral do saldo devedor a qualquer momento, mediante pagamento das faturas em valor superior ao mínimo ou liquidação antecipada do débito. O fato de o apelante ter optado por efetuar apenas os pagamentos mínimos não caracteriza abusividade contratual, mas sim exercício de opção facultada pelo próprio produto contratado.

No tocante à aplicação da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o envio de cartão de crédito não solicitado, entendo que não se aplica ao caso concreto. A referida súmula destina-se a coibir a prática de remessa de cartões sem que haja prévio pedido ou autorização do consumidor. No presente caso, houve expressa contratação do produto, com assinatura de instrumentos específicos autorizando a disponibilização do crédito e os descontos consignados. O fato de o apelante alegar que não recebeu fisicamente o cartão não equivale a dizer que não o solicitou ou que não autorizou sua emissão.

Ademais, conforme já mencionado, a modalidade contratada permite a utilização do crédito mediante autorização de saque, independentemente da posse física do cartão, o que foi expressamente consignado no termo de consentimento assinado pelo consumidor.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira. O apelado agiu em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis; prestou informações adequadas sobre o produto; obteve o consentimento expresso do consumidor; disponibilizou o crédito contratado; e procedeu aos descontos dentro dos limites da margem consignável, sem extrapolar os percentuais legalmente permitidos.

A mera insatisfação do consumidor com o produto contratado não caracteriza dano moral indenizável. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso dos autos, o apelante não logrou demonstrar a existência de conduta ilícita ou abusiva por parte do apelado, tampouco comprovou a ocorrência de dano extrapatrimonial passível de reparação.

Os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante decorrem de obrigação livremente assumida, dentro dos limites legais da margem consignável, e com expressa autorização do beneficiário. Não há, portanto, ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, no que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, observo que o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida.

No presente caso, não há que se falar em cobrança indevida, uma vez que os valores descontados decorrem de obrigação regularmente constituída e autorizada pelo próprio consumidor. Ademais, ainda que se cogitasse da existência de cobrança indevida, não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, que agiu em conformidade com os instrumentos contratuais validamente celebrados.

Em suma, a análise detida do conjunto probatório revela que o apelante teve plena ciência da natureza do contrato que celebrou; foi adequadamente informado sobre as características do produto; manifestou seu consentimento de forma livre e expressa; recebeu os valores creditados; e está sendo cobrado em conformidade com as cláusulas contratuais validamente pactuadas. Não se vislumbra, portanto, vício de consentimento, prática abusiva ou descumprimento do dever de informação que justifique a invalidação do negócio jurídico ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ao passo que o apelado demonstrou de forma robusta a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou adequadamente a matéria controvertida, fundamentou-se de forma clara e suficiente, e chegou a conclusão acertada ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025